Tribunal: TJSP
Processo: 2147234-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Possibilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (96,9 g de maconha e 13,2 g de ecstasy), cujo delito imputado é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Possibilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (96,9 g de maconha e 13,2 g de ecstasy), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para confirmar a liminar.